Tribunal: TJES
Processo: 0002961-06.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A sentença relativa ao processo de conhecimento, confirmada nesse egrégio Tribunal de Justiça e já transitada em jugado, estabeleceu
“que os créditos deveriam ser atualizados monetariamente na forma da lei”
, e, tendo em vista que
a fase de cumprimento de
sentença se iniciou sob a égide do CPC/1973, teve como cálculo a orientação da CGJES.

2- Impugnados os índices utilizados para
apuração dos créditos,
o magistrado de primeiro grau aplicou a tese jurídica firmada no RE nº 870947, Tema 810, do STF:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

3- Q
uanto à correção monetária, fora fixado o índice do
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial),
por refletir a inflação
em processos nos quais cidadãos têm créditos a receber da Fazenda Pública
e aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494, de 1997, com a alteração dada pela Lei 11.960, de 2009, nada havendo a ser corrigido.

4- A
pesar da forma de cálculo não refletir, exatamente, os valores pleiteados pelos apelados, o magistrado não aceitou os índices requeridos pelo apelante e, por isso, foi sucumbente no pleito formulado nos embargos à execução.

5- O

A
pelante não apresentou os cálculos de forma a impugnar os valores apresentados pelos apelados, fato que corrobora com a tese de que foi integralmente sucumbente.

6- N
os termos do art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, como é o caso dos autos, quando da ausência de pagamento voluntário da obrigação,
em consonância com
a Súmula 517, do STJ:
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

7-
Em análise à decisão do douto magistrado de primeiro grau, observa-se que os honorários fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa se referem à verba devida por ocasião do cumprimento de sentença, uma vez que os valores não foram pagos em tempo, e, não por ensejo da rejeição da impugnação, razão pela qual não houve a violação à Súmula 519, do STJ.
Em outras palavras, o apelante não terá que pagar novos honorários advocatícios pelo fato de ter sigo rejeitada a impugnação, mas continuará tendo que pagar honorários advocatícios por não ter pago voluntariamente a obrigação.

8-
Quanto a base de fixação dos honorários advocatícios, o douto magistrado de primeiro grau fixou em 10% (dez) por cento do valor da causa, contudo, sendo possível mensurar o valor da condenação, de ofício, ante a natureza de ordem pública, fixo os honorários advocatícios de origem em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e, nesta fase recursal, majoro-os para 12% sobre o valor da condenação.

9- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-06.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: ALEX FREITAS DA SILVA E OUTROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DE OFÍCIO ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A sentença relativa ao processo de conhecimento, confirmada nesse egrégio Tribunal de Justiça e já transitada em jugado, estabeleceu
“que os créditos deveriam ser atualizados monetariamente na forma da lei”
, e, tendo em vista que
a fase de cumprimento de
sentença se iniciou sob a égide do CPC/1973, teve como cálculo a orientação da CGJES.

2- Impugnados os índices utilizados para
apuração dos créditos,
o magistrado de primeiro grau aplicou a tese jurídica firmada no RE nº 870947, Tema 810, do STF:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

3- Q
uanto à correção monetária, fora fixado o índice do
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial),
por refletir a inflação
em processos nos quais cidadãos têm créditos a receber da Fazenda Pública
e aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494, de 1997, com a alteração dada pela Lei 11.960, de 2009, nada havendo a ser corrigido.

4- A
pesar da forma de cálculo não refletir, exatamente, os valores pleiteados pelos apelados, o magistrado não aceitou os índices requeridos pelo apelante e, por isso, foi sucumbente no pleito formulado nos embargos à execução.

5- O

A
pelante não apresentou os cálculos de forma a impugnar os valores apresentados pelos apelados, fato que corrobora com a tese de que foi integralmente sucumbente.

6- N
os termos do art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, como é o caso dos autos, quando da ausência de pagamento voluntário da obrigação,
em consonância com
a Súmula 517, do STJ:
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

7-
Em análise à decisão do douto magistrado de primeiro grau, observa-se que os honorários fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa se referem à verba devida por ocasião do cumprimento de sentença, uma vez que os valores não foram pagos em tempo, e, não por ensejo da rejeição da impugnação, razão pela qual não houve a violação à Súmula 519, do STJ.
Em outras palavras, o apelante não terá que pagar novos honorários advocatícios pelo fato de ter sigo rejeitada a impugnação, mas continuará tendo que pagar honorários advocatícios por não ter pago voluntariamente a obrigação.

8-
Quanto a base de fixação dos honorários advocatícios, o douto magistrado de primeiro grau fixou em 10% (dez) por cento do valor da causa, contudo, sendo possível mensurar o valor da condenação, de ofício, ante a natureza de ordem pública, fixo os honorários advocatícios de origem em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e, nesta fase recursal, majoro-os para 12% sobre o valor da condenação.

9- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, fixar os honorários advocatícios de origem em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, majorando-os na fase recursal para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE IÚNA

contra
a r. sentença
de fls.
41 e verso
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Iúna/
ES, que julgou improcedentes os embargos interpostos,
afirmando que a
aplicação d
as
taxas de correção
monetária
será pelo IPCA-E e os juros de mora devem seguir
o
artigo 1º-F, da Lei 9.494, de 1997, com a alteração dada pela Lei 11.960, de 2009,
bem como
e deixo
u
de conceder a suspensão da execução ante o transcurso do tempo.

Em suas razões recursais
(
fls.
47/54) o Município de Iúna sustenta, em síntese, que:
(i)
os sete apelados, professores municipais, se sagraram vencedores na ação ordinária n° 0001414-04.2010.8.08.0028, na qual postulavam o pagamento de progressões verticais do processo de promoção de 2009, tendo como base as rubricas compreendidas entre 2009 e 2010, apresenta
ndo os
critérios
de
atualização dos cálculos da execução, juros de mora de 1% ao mês
e
correção monetária pelo INPC;
(ii)

a Fazenda Municipal opôs
Embargos
autuados sob o nº 0002961-06.2015.8.08.0028, defende
ndo a utilização d
os seguintes critérios, juros de mora da poupança (então equivalente a 0,5% ao mês), correção monetária até 25/03/2015, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (ou seja, a Taxa Referencial - TR) e do dia 26/03/2015 em diante, pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
(iii)
a sentença aplicou, na prática, os critérios defendidos pelo Município, sendo sucumbente em parte mínima do pedido, relativa a aplicação TR até 25/03/2015, consoante o que julgamento do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425 na modulação de seus efeitos;
(iv)
ainda que os embargos houvessem sido integralmente rejeitados, a manutenção da condenação em honorários advocatícios viola a Súmula 519, do Superior Tribunal de Justiça, plenamente aplicável que é as execuções contra a Fazenda Pública.

Sob essas premissas, requer
a
reforma
d
o capítulo decisório de fixação da sucumbência, que h
á
de ser suportado exc
l
usiva
m
ente pelos embargados.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (fls.185/187).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, trata-se de embargos à execução
opostos pelo Município de Iúna, em face da execução
ajuizada por Alex Freitas da Silva
e outros, na qual sustentou, em síntese, que até o dia 25 de março de 2015 a correção monetária deve ser calcula utilizando-se o TR e após esta data deve ser utilizado o IPCA-E, bem como requereu a suspensão provisória da tramitação dos autos, haja vista estar com os limites de gastos com pessoal acima do recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observo que a sentença relativa ao processo de conhecimento nº 0001414-04.2010.8.08.0028, confirmada nesse egrégio Tribunal de Justiça e já transitada em jugado, estabeleceu
“que os créditos deveriam ser atualizados monetariamente na forma da lei.

A
firmam os apelados que
a fase de cumprimento de
sentença se iniciou sob a égide do CPC/1973, teve como cálculo a orientação da CGJES e que, como os embargos à execução foram opostos em 16.10.2015,
discutiu-se a forma correta de apuração dos créditos, sem, contudo, apresentar os valores que considerava corretos no suposto excesso de execução.

O douto magistrado de primeiro grau definiu a forma de cálculo do débito, em consonância com o RE nº 870947, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese jurídica:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Com base no Tema 810
do STF
, acima descrito, fixou que:

[...] O segundo pleito da embargante, em relação a correção monetária, pugna que até o dia 25 de março de 2015 seja utilizado a TR e após esta data deve ser utilizado o IPCA-E. O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal)12 confirmou no dia 3 de outubro de 2019, que
o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) tem de ser aplicado imediatamente como fator de correção monetária em processos nos quais cidadãos têm créditos a receber da Fazenda Pública.

O terceiro pleito da embargante, refere-se ao índice que deve ser utilizado nos juros de mora. A legislação é clara em relação a este tema, ou seja,
deve ser aplicado ao juros de mora os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494, de 1997, com a alteração dada pela Lei 11.960, de 2009.

Assim, quanto à correção monetária, fora fixado o índice do
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial),
por refletir a inflação
em processos nos quais cidadãos têm créditos a receber da Fazenda Pública
e aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494, de 1997, com a alteração dada pela Lei 11.960, de 2009, nada havendo a ser corrigido.

Verifico que
apesar da forma de cálculo não refletir, exatamente, os valores pleiteados pelos apelados, o magistrado não aceitou os índices requeridos pelo apelante e, por isso, foi sucumbente no pleito formulado nos embargos à execução.

Ademais, o apelante não apresentou os cálculos de forma a impugnar os valores apresentados pelos apelados, fato que corrobora com a tese de que foi integralmente sucumbente.

Por fim, quanto a alegação de violação à
Súmula 519, do Superior Tribunal de Justiça,
que prevê:
“na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
, também não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, como é o caso dos autos, quando da ausência de pagamento voluntário da obrigação,
em consonância com
a Súmula 517, do STJ:
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Em análise à decisão do douto magistrado de primeiro grau, observa-se que os honorários fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa se referem à verba devida por ocasião do cumprimento de sentença, uma vez que os valores não foram pagos em tempo, e, não por ensejo da rejeição da impugnação, razão pela qual não houve a violação à Súmula 519, do STJ.

Em outras palavras, o apelante não terá que pagar novos honorários advocatícios pelo fato de ter sigo rejeitada a impugnação, mas continuará tendo que pagar honorários advocatícios por não ter pago voluntariamente a obrigação.

Quanto a base de fixação dos honorários advocatícios, o douto magistrado de primeiro grau fixou em
10% (dez) por cento do valor da causa
, contudo, sendo possível mensurar o valor da condenação, este deve ser o parâmetro utilizado para fixar a verba honorária.

Assim,
de ofício
, fixo os honorários advocatícios de origem em
10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Consoante a jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios podem ser revistos de oficio por possuírem natureza de ordem pública:

[...] Sobre o tema,
a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
( REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019) [...] (STJ - REsp: 1975514 CE 2021/0375173-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/02/2022)

Dito isso, mantenho a sentença de primeiro grau, alterando, de ofício, tão somente, a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pelo exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício
, fixo os honorários advocatícios de origem em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, m
antendo
os demais termos d
a sentença vergastada.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como fixar honorários sucumbenciais com base no valor da condenação.

Acompanho a relatoria.